Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718198-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEPHOT FOTOGRAFIA E PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME RECORRIDO: PEDRO ANTONIO HERCOS, CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. VALOR. CONTRAPRESTAÇÃO. REDUÇÃO. CONTRATANTES. PERDAS. DIVISÃO. IPTU. PAGAMENTO INTEGRAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DO CONTRATO. REAJUSTE. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURÁVEL. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade, somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 2. A pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado. 3. As dificuldades econômicas trazidas pela pandemia atingem ambos os contratantes, de forma que a redução no valor do aluguel deve atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, compete ao autor, assim, ausente comprovação nos autos que o locatário realizou o pagamento integral do IPTU, não há que se falar em restituição dos valores proporcionalmente ao mês de entrega das chaves do imóvel. 5. Prevista em cláusula contratual o reajuste da taxa de limpeza e manutenção, não há que falar em abusividade na cobrança realizada pelo locador. 6. Quando mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 393 do Código Civil e 22, inciso III, da Lei 8.245/1992, defendendo a necessária redução do valor do aluguel a ser pago durante a pandemia (período em que o estabelecimento permaneceu fechado). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, sem a indicação de dispositivo legal violado, pugna pela correta fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 393 do Código Civil e 22, inciso III, da Lei 8.245/1992, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao dissídio interpretativo, acrescento que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1910154/DF, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ e 28/5/2021. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à tese jurídica da alteração da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. A respeito, enfatizo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005